Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-12.2016.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000802-12.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DOS SANTOS GOMES - CPF: 020.572.891-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), DIOGO DOS SANTOS GOMES - CPF: 020.572.891-09 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000802-12.2016.8.11.0048

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS GOMES

APELADO: WALISSON SOARES FRANCO

APELANTE: WALISSON SOARES FRANCO

APELADO: DIOGO DOS SANTOS GOMES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – LESÃO CORPORAL PROVOCADA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO –ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA

VENCEDORA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 80/94 – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PATAMARES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo
ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que o crime ocorreu, o fato de o autor ter envolvimento com substâncias entorpecentes desde os 12 anos de idade, o que certamente contribui para a instabilidade emocional descrita no laudo psicológico.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.

Há de ser mantidos os honorários advocatícios se fixados dentro dos patamares estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, especialmente se já haverá natural redução por ocasião do julgamento do recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
WALISSON SOARES FRANCO
e por
DIOGO DOS SANTOS GOMES
na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo segundo recorrente em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, a ser corrigida monetariamente pelo IPNC

e acrescida de juros legais de 1% ao mês.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O requerido
WALISSON SOARES FRANCO
sustenta em seu recurso que o laudo psicológico demonstra que o autor sofre de dependência química desde a sua adolescência e em razão do uso de drogas é emocionalmente instável.

Alega que a instabilidade emocional do autor decorre da dependência química e não do ocorrido, não podendo o demandado ser penalizado por fato que não deu causa.

Aduz que o valor indenizatório se encontra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Insurge-se quanto à fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que desde a edição da Emenda Constitucional no 80, a verba não é devida à Defensoria Pública e requer, de forma subsidiária, a redução dos honorários arbitrados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais, afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e, subsidiariamente, reduzir o percentual da verba arbitrada.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o autor
DIOGO DOS SANTOS GOMES
recorre para majorar o valor indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), argumentando que foi atingido no abdômen por projétil de arma de fogo, teve que ser submetido a cirurgia, ficou hospitalizado e perdeu o rim esquerdo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 187321234).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial) que em 02/08/2014, por volta de 01h05min o requerido tentou matar a vítima com o disparo de arma de fogo, não conseguindo por razões alheias a sua vontade.

Segundo o demandante, a vítima se encontrava nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar Ponto 10”, quando o denunciado se aproximou conduzindo um veículo tipo pick-up saveiro e, ao avistar a vítima, desceu do carro na posse da arma alegando que o autor e Welbert Marçal de Oliveira haviam furtado sua casa e que mataria todos.

Narra que na sequência efetuou um disparo em direção a vítima, acertando-a no braço e no abdômen, o que levou o demandante a ser submetido a procedimento cirúrgico, bem como matou a outra vítima Welbert, que faleceu em 30/09/2014 em razão de choque hipovolêmico provocado por ferimento de projétil de arma de fogo.

Consta que o requerido foi condenado na ação penal no 0000979-44.2014.8.11.0048 pela prática de prática do crime de lesão corporal grave, art. 129, § 2o, inciso III (por duas vezes), c/c o art. 71, ambos do Código Penal, sendo aplicada pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicialmente aberto.

Sob a alegação de sofreu lesões físicas e mentais em razão disso, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Incialmente, insta ressaltar que não controvérsia com relação aos disparos efetuados pelo requerido que atingiram o autor, nem quanto as lesões físicas sofridas por este, sendo objeto de ambos os recursos o valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o autor, o valor arbitrado não é razoável, uma vez que foi acusado injustamente de prática de crime que não cometeu (furto da casa do demandado), passou por procedimento cirúrgico e perdeu um rim.

O requerido, por sua vez, pugna pela redução da verba indenizatória ao argumento de que os problemas psicológicos sofridos pelo autor decorrem da sua dependência química e não dos fatos em si.

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que o crime ocorreu, o fato de o autor ter envolvimento com substâncias entorpecentes desde os 12 anos de idade, o que certamente contribui para a instabilidade emocional descrita no laudo psicológico (ID 187321210 - Pág. 109), cujo trecho colaciono abaixo:

Desta feita, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, quanto à alegação de que não cabe o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, razão não assiste ao requerido.

Com efeito, o artigo 135 da Constituição Federal estabelece que os servidores integrantes da carreira sejam remunerados exclusivamente por subsídio, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho de suas atividades, não compete o recebimento dos honorários, tendo em vista tratar-se de verdadeiro múnus público, remunerado exclusivamente via subsídio.

Deveras, conquanto ao membro da Defensoria Pública do Estado seja proibido: "receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições" (artigo 91, III, da citada Lei Complementar no 80/94), não há óbice para que sejam fixados honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública (enquanto Órgão), nos casos em que a parte por ela assistida sagrar-se vencedora na demanda, por força do princípio da sucumbência; salvo nas hipóteses em que o vencido for a própria pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

Assim, no presente caso, em que a Defensoria Pública atua na defesa de direitos de pessoa necessitada e obteve êxito na demanda, escorreita a sentença que fixou honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA COM DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FUSÍVEL TRANSFORMADOR DESCONECTADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – VENCEDORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 80/94 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 146/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

Demonstrado nos autos a contratação de um técnico especializado para efetuar o ligamento da chave do transformador e a troca do para-raios em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve qualquer resposta, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos reparos que efetuou por sua conta na rede de energia.

Ao fixar o valor do quantum indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido se atendidos tais critérios.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.

O STJ já firmou precedentes jurisprudenciais que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
.-” (TJMT – N.U 1026461-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTANO ART.543-CDO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ.PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) Ressalte-se que esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido ao rito do art. 543-C do Código Buzaid, há muito, firmou entendimento de que ‘não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante’. Dessa orientação adveio a Súmula 421 do STJ: ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’.(...)
” (STJ – AgInt no AREsp 1206784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe14/05/2018) (g.n.)

De igual forma, não há falar-se em redução da verba honorária fixada, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, uma vez que em conformidade com os patamares estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Ademais, já haverá consequente redução do seu valor diante da alteração
quantum
indenizatório por ocasião deste julgado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do autor
e
dou parcial provimento ao apelo do requerido
, a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023